Tribunal: TJBA
Processo: 8068512-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068512-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JORGE DA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA SANTOS COSTA BUENO, JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação ordinária de cobrança e de reconhecimento de aposentadoria integral. Decisão agravada que dispôs, “
Quanto ao pedido de substituição processual apresentado nos autos pela FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA, ID 171189420, não merece deferimento considerando a omissão quanto à juntada de qualquer documento que demonstre a suposta alteração alegada na peça
". Quanto a alegação da agravante quanto à necessidade de inclusão da PREVIC
(
Superintendência Nacional de Previdência Complementar
)
no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte necessário, frise-se que compete à Justiça Estadual processar e julgar ação que discute forma de cálculo de benefício de previdência complementar, por se tratar de relação contratual privada, sendo desnecessária a inclusão da PREVIC como litisconsorte passivo necessário, uma vez que sua atuação se limita à fiscalização e regulamentação do setor. Em razão da transferência de gerenciamento do plano de benefícios, autorizada pela Portaria PREVIC nº 767/2020, justifica-se a inclusão da nova administradora no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte necessário, mantendo-se a antiga gestora na lide em razão de sua responsabilidade pelos atos praticados durante o período de sua administração. A eficácia do provimento jurisdicional e a necessidade de resguardar eventuais responsabilidades justificam a manutenção da antiga administradora no polo passivo e a inclusão da atual gestora do plano. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8068512-44.2024.8.05.0000,
em que figuram como agravante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL- PETROS

e, como agravados,
JORGE DA SILVA COSTA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.